Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-41.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. "Contrato de execução de obras em regime de empreitada por preço global". Atraso na entrega da obra além do previsto em contrato. Sentença que julgou o pedido improcedente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Processo suficientemente instruído. Matéria rejeitada.
EMPREITADA POR VALOR GLOBAL. BEM IMÓVEL. Ré que alega teoria da imprevisão em razão da pandemia COVID-19. Não comprovação de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. "Contrato de execução de obras em regime de empreitada por preço global". Atraso na entrega da obra além do previsto em contrato. Sentença que julgou o pedido improcedente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Processo suficientemente instruído. Matéria rejeitada.
EMPREITADA POR VALOR GLOBAL. BEM IMÓVEL. Ré que alega teoria da imprevisão em razão da pandemia COVID-19. Não comprovação de exclusão da responsabilidade. Risco da atividade. Liberdade de contratar preservada. Autor que precisou dispender de valores para finalizar a obra, contratando diretamente com os fornecedores da ré. Pedido que deve ser julgado procedente.
DANOS MORAIS. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento típico do cotidiano. Danos morais inexistentes in casu.

Recurso provido em parte, para condenar a requerida ao pagamento do valor demandado em inicial., rejeitada a preliminar.